Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO CRÉDITO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços de assistência ao crédito. Cláusula abusiva. Nulidade. A intermediação de financiamento não se reverte em favor do consumidor, que tem a sua disposição a rede bancária, mas é atividade de captação de clientela, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, e não pelo mutuário. No caso, o autor alega que foi atraído por uma postagem em rede social que prometia concessão de crédito de financiamento de veículo automotor. Aduz ainda que, achando estar contraindo financiamento, firmou contrato de assistência de crédito, mediante pagamento de R$ 2.000,00, para viabilizar a compra de uma motocicleta HONDA, modelo CG 150 FAN, ano 2015, o que não se concretizou. O contrato de assistência de crédito obriga o consumidor a pagar por um serviço (assessoramento de crédito) que integra o próprio serviço contratado, uma vez que a concessão de financiamento pressupõe a atualização dos dados cadastrais do tomador, que devem necessariamente se amoldar às exigências do agente financeiro. Além da total ausência de prova de que o serviço foi prestado, há demonstração de que o autor foi induzido a assinar contrato distinto da oferta anunciada. Logo, é de se reconhecer a nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao estado anterior com a devolução do preço pago (art. 51, inciso IV do CDC). Neste sentido (07071394820188070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal).
3 – Inadimplemento de obrigação contratual. Além da nulidade do contrato, o autor alega que lhe foi assegurada a resposta acerca da aprovação do financiamento no prazo de 10 (dez) dias. A ré não refuta tal fato e nem demonstra o cumprimento da obrigação, o que também respalda o rompimento do contrato, sem ônus para o autor, na forma do que dispõe o art. 475 do Código Civil.
4 – Danos morais. Danos morais. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. Os autos demonstram que o autor foi induzido a pagar quantia acreditando tratar-se de valor de entrada para aquisição do bem e, posteriormente, tomou conhecimento de que se tratava de taxa de intermediação. Nessas circunstâncias, não só a decepção de não obtenção da motocicleta, mas o fato de sentir-se enganado e vítima de malícia representa violação à honra subjetiva, de modo que justifica-se a indenização por danos morais. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) é adequado às circunstâncias, de modo que se confirma. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J